Tribunal: TCU
Processo: 005.308/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor de João Gualberto dos Santos Soares, Décio Solano Nogueira e Centro Piauiense de Ação Cultural (CEPAC), em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 0179095-09/2005 (Siafi 530921), celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, objetivando a capacitação, construção de conhecimento agroecológico e fortalecimento das unidades de agricultura familiar em parceria com organizações de agricultores em municípios do território dos carnaubais, no Estado do Piauí; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso de omissão no dever de prestar contas, o termo inicial é fixado na data em que as contas deveriam ser apresentadas ao órgão competente (art. 4o, inc. I), qual seja, 12/9/2007 (peça 3, p. 6: Ofício 5.551/2007/GIDUR/TE - momento de constituição da mora); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional com a notificação do responsável em 15/5/2008 (peça 4, p. 1); Considerando a paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos entre o primeiro marco interruptivo e o impulso processual subsequente (Ofício 1477/2013/CAIXA, de 22/4/2013 - peça 3, p. 25-27); Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 005.308/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Piauiense de Ação Cultural (07.083.496/0001-53), Décio Solano Nogueira (XXX.446.523-XX) e Joao Gualberto dos Santos Soares (XXX.466.543-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Maria de Araujo Costa (6.761/OAB-PI) e Germano Tavares Pedrosa e Silva (5952/OAB-PI). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.